Tribunal: TJDFT
Processo: 0717203-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717203-68.2024.8.07.0018 DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR